Tribunal: TJBA
Processo: 8006216-57.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006216-57.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ VANDERLEI BRITO CARDOSO Advogado(s): TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA POR PLANO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de plano de telefonia, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de cobranças por serviço que o consumidor alega não ter contratado. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar: (i) se a cobrança pelo plano de telefonia foi indevida por ausência de prova da contratação; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos; e (iii) se a situação configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir A empresa de telefonia não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contratação do plano impugnado, limitando-se a apresentar contratos sem assinatura e com a indicação de "aceite por voz", sem, contudo, juntar a respectiva gravação. A cobrança indevida (R$ 34,20) por serviço não solicitado configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e enseja a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do mesmo diploma. Todavia, a condenação por danos morais exige a demonstração de abalo que transcenda o mero dissabor, o que não ocorreu no caso, pois o autor não comprovou a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros desdobramentos gravosos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "A cobrança por serviço de telefonia não solicitado pelo consumidor, sem a devida comprovação da contratação por parte do fornecedor, configura prática abusiva que enseja o cancelamento do serviço e a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A indenização por dano moral, contudo, depende da comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade, não se configurando pelo mero aborrecimento da cobrança indevida sem maiores repercussões.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006216-57.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante LUIZ VANDERLEI BRITO CARDOSO e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo interposto para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento do plano de telefonia impugnado e a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, mantendo a improcedência quanto aos danos morais e redistribuindo os ônus da sucumbência. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA